Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731003-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEIDIANE QUEIROZ PONTES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEIDIANE QUEIROZ PONTES, recebidos como agravo interno. A agravante foi intimada a complementar as razões recursais, porém, deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido. Assim, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator